Tribunal: STF
Processo: HC 185703
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Lazaro Gustavo Rodrigues Lopes, em favor de Edwilson Peverali, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem nos autos do HC 565.311/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDWILSON PEVERALI, em face de acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, assim ementado (fl. 58): 
    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Hipótese na qual sólidos os demonstrativos de caráter material e da autoria relativos a esse imputado delito. Depoimentos de policiais civis que, não bastasse prestados sob o crivo do contraditório, estão em conformidade ao mais da prova colhida. Laudos decorrentes de perícia que são de consideração. Réus que se associaram para a prática da traficância, não bastasse comprovado o vínculo deles com pessoas adolescentes. Logo, condenações que se mantêm. Penas corretamente dosadas e individualizadas. Recursos improvidos, pois. 
    O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 1.400 dias-multa, em regime inicial fechado. 
    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante a Corte de origem, que foi improvido (fls. 58/67). 
    Interposto recurso especial, este foi inadmitido (fls. 35/36). 
    Neste writ, pretende a defesa a anulação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração na origem, determinando que outro seja proferido, ou que ao menos sejam conhecidos os aclaratórios, afastando-se, por consequência, o trânsito em julgado do processo, sob a alegação, ao que se pode compreender, de que a Corte estadual não teria se manifestado a respeito do fato do paciente, após ter tido revogada sua prisão preventiva, não ter voltado a delinquir (fl. 5-6); que este vive em união estável, sendo pai de 2 filhos, bem como possui trabalho lícito, endereço fixo, daí não podendo-se extrair que, estando solto, voltará a cometer crimes ou que se furtará a qualquer ato processual (fl. 6). 
    Alega, ainda, que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem fundamentação válida. 
    Requer, desse modo, a expedição de salvo conduto em favor do paciente ou contramando de prisão, sustentando que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que a ordem de prisão emana de processo nulo. Busca, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal. 
    A liminar foi indeferida. 
    As informações foram prestadas. 
    O Ministério Público Federal ofertou parecer, manifestando-se pelo não conhecimento ou denegação da ordem. 
    É o relatório.” (eDOC 4)
    No STJ a ordem foi denegada por meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, que consignou, quanto ao requerimento de fixação da pena-base no mínimo legal, o seguinte:
    “A Corte de origem manteve o aumento de pena proposto pelo magistrado sentenciante, que considerou negativas as vetoriais: circunstâncias do crime e culpabilidade. No que se refere à culpabilidade, afirma que os réus não formavam uma associação qualquer, mas uma verdadeira organização, complexa e hierarquizada, que movimentava milhares de reais (repita-se que em apenas uma conta corrente monitorada, foram movimentados mais de oitenta e oito mil reais em apenas trinta e seis dias) acrescentando, quanto às circunstâncias, que nas interceptações telefônicas foram constatadas diversas conversas em que era feita alusão à compra e à utilização de armas de fogo, o que demonstra a periculosidade dos integrantes da associação. 
    Ao se fazer a menção de que os réus formavam uma verdadeira organização complexa e hierarquizada, com a movimentação de milhares de reais, observa-se que a negativação da vetorial restou bem fundamentada (…).
    […]
    Assim, deve ser mantida a pena-base, nos termos fixados pelas instâncias ordinárias.” (eDOC 4, p. 5)
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte a defesa sustenta, em síntese, que inexiste fundamentação idônea para que se fixe a pena-base em 2/3 acima do mínimo, aduzindo, ainda, ser ilegal a exasperação da reprimenda em 1/6, na segunda fase da dosimetria, em razão da posição de chefia supostamente ocupada pelo paciente na associação, uma vez que ao outro líder não fora aplicada medida idêntica. 
    Nessa toada, requer seja concedida a liminar para que se fixe a pena-base no mínimo legal ou para que a exasperação nessa fase se dê no patamar de 1/6. No mérito, requer a confirmação da medida liminar e o afastamento da agravante referente à posição de liderança no contexto delitivo. 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 
    Inicialmente, registro que o Tribunal local, no julgamento do recurso de apelação, entendera pela correta dosagem e individualização das penas, conforme relatado. 
    No Superior Tribunal de Justiça, sorte diversa não se registrou. O eminente Relator naquela Corte consignou não vislumbrar inadequação nos fundamentos que culminaram na exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 
    Nesse aspecto, rememoro que o juízo de piso valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. 
    Quanto ao primeiro aspecto, assentou-se que a associação criminosa em epígrafe difere do comum em função de sua estrutura complexa e hierarquizada e de sua capacidade de movimentar grandes valores (registrados, no mínimo, R$ 88.000,00).
    Quando às circunstâncias, analisou-se que, das interceptações telefônicas realizadas, ficou evidente alusão à compra e à utilização de armas de fogo, demonstrando a periculosidade dos agentes.
    A defesa combate os argumentos empregados, alegando que os elementos negativamente valorados são próprios ao tipo penal, não fazendo jus a qualquer aumento. Ademais, sustenta que não foram encontradas drogas, armas ou apetrechos em posse do grupo, de modo que a fixação da reprimenda em patamar tão elevado mostra-se desarrazoada. 
    Com a devida vênia ao entendimento apresentado em favor do paciente, verifico que inexiste, nesse aspecto, qualquer ilegalidade, constrangimento ou abuso a serem reparados na via estreita do habeas corpus. 
    As instâncias originárias, mais próximas dos fatos e das provas, apresentaram fundamentação adequada para fixação e manutenção da pena-base acima do mínimo, lastreadas em circunstâncias apuradas em diligências como monitoramento de conta bancária e interceptações telefônicas.
    Ademais, o fato de não terem sido encontradas drogas, armas ou apetrechos em posse do paciente e de seus corréus não desabona a conclusão a que chegou o juízo de piso quanto à periculosidade dos agentes, uma vez atestado, a partir das interceptações telefônicas, que a referida alusão foi feita e que o grupo se movimentou em torno da compra de armamento. 
    Adiante, a alegação de que é ilegal a exasperação da pena em 1/6, na segunda fase da dosimetria, em razão da posição de chefia assumida pelo paciente na associação, também não merece prosperar. 
    No ponto, a defesa consignou o seguinte:
    “Extrai-se do ato coator que reprimenda foi alterada em 1/6 em razão da suposta posição de chefia que o Paciente ocupava dentro da organização criminosa, observe o trecho pertinente extraído do Acórdão:
     ‘Por outro lado, registrou-se a agravante pela reincidência para os coacusados Edwilson (processo registrado sob o número 180/1999, folhas 4, verso, quartos autos em apenso) e Roque (número 3402/2010, folhas 3, verso, sextos autos apensados ao segundo volume dos principais), exasperando-se de igual fração (um sexto) as penas de cada um deles. Ainda acresceu-se a sanção do primeiro novamente em um sexto (1/6), haja vista a posição de ‘chefia’ por ele exercida em relação aos demais apelantes.’
    Ocorre que a incidência do aumento em questão mostra-se ilegal e desproporcional, exatamente porque foi aplicada tão somente ao Paciente Edwilson, sendo que os policiais civis que procederam com a investigação mencionado Acordão paulistano tanto Edwilson quanto Clayton eram os supostos chefes da organização, observe com a atenção de sempre: 
    ‘Edwilson e Clayton, irmãos, com ascendência hierárquica do primeiro sobre o segundo, incumbiam a gerência e a chefia do grupo, certo ainda cuidarem eles dos recursos financeiros obtidos com a traficância’.” (eDOC 1, p. 9)
    Dos excertos colecionados, depreende-se que a Corte de origem ponderou fazer jus o paciente à reprimenda mais elevada em função da posição de chefia que ele, especificamente, ocupava em relação aos demais.
    A desconstrução ou ampliação de tal entendimento demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que não é inadmitido nesta via. 
    Ademais, a partir do depoimento policial transcrito, não se pode concluir, ao contrário do que pretende a defesa, que Edwilson e Clayton assumiam, no grupo, a mesma posição de liderança. Do contrário, assinalou-se que o paciente possui ascendência hierárquica sobre o irmão.
    Destarte, não verifico ilegalidades a serem reparadas quanto à exasperação das penas, tampouco no que concerne ao quantum fixado para o referido aumento. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente